Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707804-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GUARABOX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO VITOR ARAUJO DE MELO, JOABE VIEIRA DE ARAUJO, YORRANNA ANASTACIA OLIVEIRA DE ARAUJO DECISÃO Os autos retornaram a esta Relatora em razão do c. STJ ter procedido o julgamento do Tema 1.137 nos autos do REsp 1.955.539/SP, por meio do qual, fixou tese aplicável ao presente feito que se encontrava sobrestado, e conquanto não se tenha verificado nenhuma omissão por parte deste Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto nos autos, determinou-se a reapreciação da tese pelo órgão julgador com fundamento no art. 1.030 do CPC (1.040, II, do CPC). Nada obstante, verifica-se que, no entanto, do andamento processual do processo de origem que o d Juízo a quo proferiu sentença julgando extinto o processo (autos no 0704686-29.2017.8.07.0001), com resolução do mérito, ante a prescrição intercorrente da pretensão executória - ID 244676829 do processo principal. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora